Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726584-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TRAINNER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: JOVELMIRA RODRIGUES MATOS DECISÃO TRAINNER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60895239) proferida no cumprimento provisório de sentença (despejo) movido por JOVELMIRA RODRIGUES MATOS, nos seguintes termos: “A parte requerida TRAINNER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME vem requerer medida cautelar para suspender o mandado para desocupação e despejo. Para tanto, defende que a exequente já recebeu da imobiliária os valores de aluguel decorrentes do contrato de locação que vem sendo discutido nos autos da ação principal, considerando que a administradora do bem trabalha com a modalidade de aluguel garantido, sendo a autora parte ilegítima para pleitear a ordem de despejo. Além disso, realizou depósito no valor de R$ 20.310,00 (vinte mil trezentos e dez reais) referente a aproximadamente 30% do valor do débito. Decido. A legitimidade ad causam (art. 17 do CPC) consiste na pertinência subjetiva da lide, ou seja, a aptidão para ser parte, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Sua análise deve se dar à luz das afirmações contidas na peça exordial, sem revolvimento probatório. No caso concreto, observo que a parte autora preenche tal requisito, diante da causa de pedir e dos pedidos contidos na inicial, isso porque, figura como locador do imóvel. Portanto, havendo prova inconteste de que a autora exercia a administração e posse, ainda que indireta do imóvel objeto do contrato, detém legitimidade para requerer o despejo. Portanto, a administradora do imóvel não tem legitimidade para propor, em nome próprio, demandas concernentes ao imóvel alugado, uma vez que é mera representante do proprietário/locador ainda que tenha realizado o pagamento dos valores inadimplidos diretamente ao locador, caso em que postulará nos autos representando o locador, mas não em nome próprio. [...] Além disso, o objeto do presente cumprimento é apenas de despejo e não de cobrança dos aluguéis, sendo irrelevante o fato da autora ter recebido da imobiliária algum valor que diga respeito ao contrato entabulado entre eles. Por fim, é evidente que se trata de uma questão processual que deveria ter sido alegada na fase de conhecimento, estando preclusa a oportunidade de se cogitar ausência de condições da ação quando já houve julgamento de mérito até em sede recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Primando pelo contraditório, intimo a autora para se manifestar quanto à petição de ID. 201765988 e a possibilidade de entabular algum acordo. Prazo de 15 dias.” Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de: i) suspender a ordem de despejo até a apuração do montante devido em sede de cumprimento de sentença; ii) alternativamente, deferir a dilação do prazo para desocupação voluntária do imóvel por mais 30 dias. Preparo (ids. 60895237 e 60895238). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No julgamento da ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios ajuizada pela agravada-exequente contra a agravante-executada (processo no 0717990-90.2020.8.07.0001), a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, foi reformada por esta Sexta Turma Cível, em acórdão de minha relatoria (Acórdão no 1829167), cujo dispositivo possui o seguinte teor: “[...] 33. Isso posto, conheço da apelação da autora e dou provimento para julgar procedentes os pedidos de rescisão do contrato de locação e de cobrança, determinar a expedição do mandado de desocupação voluntária do imóvel, em 30 dias, sob pena de despejo, e condenar os apelados-réus ao pagamento dos aluguéis e encargos de locação vencidos e vincendos até a data da desocupação do imóvel, com incidência de multa, juros de mora e atualização monetária, bem como reajuste previsto contratualmente, decotados os valores já adimplidos, comprovados nos autos. 34. O valor da condenação deverá ser apurado em liquidação de sentença, art. 509, inc. I, do PC 35. Em razão da sucumbência, condeno os apelados-réus ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação. 36. Sem majoração de honorários, art. 85, §11, do CPC, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.059 do eg. STJ.” A agravada-exequente propôs o cumprimento provisório de sentença, em que proferida a r. decisão agravada (processo no 0701620-64.2024.8.07.0011), tão somente quanto à desocupação do imóvel, que não depende da apuração do débito exequendo a ser apurado no cumprimento definitivo de sentença. Ademais, a agravada-exequente figura no contrato de locação como locadora, cuja ilegitimidade ativa não foi suscitada nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios (processo no 0717990-90.2020.8.07.0001). Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora